Tribunal: TJDFT
Processo: 0041962-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUSTUS LEGIS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. RAZÃO SOCIAL. CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL E MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL QUADRA 04 A 11. CONDOMÍNIOS IRREGULARES. NOMENCLATURA SIMILAR. CONFUSÃO. POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO. EFEITO INTER PARTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a prioridade na promoção da solução consensual dos conflitos, que deve ser estimulada por todos os atores do processo (art. 3o, §§ 2o e 3o).
2. Não se verifica qualquer óbice à homologação do acordo entabulado nos autos, que diz respeito tão somente à nomenclatura utilizada pelas partes, a fim de evitar usual confusão em terceiros e no próprio poder público, uma vez que os condomínios não se confundem, sobretudo porque a transação tem efeitos apenas inter partes, não configurando regularização ou impactando em investigações e outras ações em curso.
3. Apelação conhecida e não provida.